Tribunal: TJSP
Processo: 1006404-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.495.146/MG – Juros e correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006404-03.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ITIRO TAKEDA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1006404-03.2014.8.26.0053 -Voto no 35.328 JV
2
Apelação no 1006404-03.2014.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Itiro Takeda e Outros
Voto no 35.328
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão
geral REsp no 1.495.146/MG Juros e correção monetária
Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do
STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.030,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no acórdão de fls. 383/386, o
qual afastara a aplicabilidade da Lei no 11.960/09.
É o relatório.
A questão atinente aos índices aplicáveis quanto aos juros de
mora e à correção monetária fora definitivamente sedimentada no julgamento
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, no
Recurso Especial no 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, publicado em
02.03.2018, no qual pacificou-se:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1006404-03.2014.8.26.0053 -Voto no 35.328 JV
3
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1006404-03.2014.8.26.0053 -Voto no 35.328 JV
4
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1006404-03.2014.8.26.0053 -Voto no 35.328 JV
5
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.”
Portanto, de acordo com o recente julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 905, restou pacificado os
critérios de aplicação dos acréscimos legais nas condenações contra a
Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao presente caso as determinações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1006404-03.2014.8.26.0053 -Voto no 35.328 JV
6
constantes do julgamento supracitado, naquilo que cabível.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a
adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso Especial no
1.495.146/MG.
Com isto, acolhe-se a tese devolvida, adequando o julgado na
esteira do REsp no 1.495.146/MG.
DANILO PANIZZA
Relator